Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. IMÓVEL. PARTILHA INDEVIDA.

1. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento comunicam-se no regime de comunhão parcial com as exceções legais (arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil).

2. A partilha de imóvel por ocasião do divórcio é indevida quando não restar demonstrado que o bem foi adquirido onerosamente pelas partes na constância da união estável ou do casamento no regime da comunhão parcial.

3. Apelação desprovida.